Tribunal: TJES
Processo: 5026685-83.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão julgador: JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fiscalização
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026685-83.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AROMATICA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5026685-83.2022.8.08.0035

EMBTE
:

AROMÁTICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.

EMBD
O
:
M
UNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E SANITÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RDC Nº 327/2019 DA ANVISA. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS À BASE DE CANNABIS POR FARMÁCIAS DE MANIPULAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por
Aromática Farmácia de Manipulação Ltda.
contra acórdão da
4ª Câmara Cível do TJES
, que
negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança preventivo
contra ato do
Chefe do Setor de Vigilância Sanitária do Município de Vila Velha/ES
, mantendo a
validade da RDC nº 327/2019 da ANVISA
e reconhecendo a
ausência de direito líquido e certo
da impetrante à comercialização de produtos à base de cannabis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão
, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente por não ter diferenciado manipulação e dispensação de produtos industrializados, nem apreciado suposta extrapolação do poder regulamentar da ANVISA e afronta à legislação federal e princípios constitucionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado
fundamenta adequadamente
a validade da RDC nº 327/2019 da ANVISA, afirmando que a norma não viola os princípios da legalidade e da livre iniciativa, porquanto se insere no âmbito do poder regulamentar da Agência, que busca
assegurar o controle da origem e qualidade dos produtos industrializados
à base de cannabis.

Restou assentado que
apenas farmácias sem manipulação (drogarias)
estão autorizadas a comercializar produtos industrializados aprovados pela ANVISA, pois
fabricação e manipulação são processos distintos
, e o controle técnico dos produtos industrializados exige autorização específica da Agência.

A pendência de julgamento do
Tema 1341 do STF (ARE 1.479.210)
não enseja suspensão do processo, diante da
ausência de determinação de sobrestamento nacional
.

A embargante
pretende rediscutir o mérito
da decisão e não sanar vício formal, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

Conforme reiterada jurisprudência do STJ, os embargos de declaração
não se prestam à rediscussão da matéria julgada
, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no REsp 1.497.831/PR, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26/04/2017; EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017).

O órgão julgador
não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes
, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar a conclusão (AgInt no AREsp 2.656.054/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 9/4/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para decidir a controvérsia, ainda que contrária aos interesses da parte embargante.

A RDC nº 327/2019 da ANVISA é válida e compatível com a Lei nº 13.021/2014, pois visa garantir o controle da origem e qualidade dos produtos industrializados à base de cannabis.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II e XXXV; 37, caput; 170; Leis nº 5.991/1973, art. 4º, X, e nº 13.021/2014, art. 3º; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no REsp 1.497.831/PR
, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª Seção, j. 26/04/2017, DJe 04/05/2017;
EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1.420.294/CE
, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 17/05/2017, DJe 30/05/2017;
AgInt no AREsp 2.656.054/SP
, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 09/04/2025, DJEN 23/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5026685-83.2022.8.08.0035

EMBTE
:

AROMÁTICA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA.

EMBD
O
:
M
UNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Aromática Farmácia de Manipulação Ltda.
, eis que irresignada com o v. acórdão proferido pela 4ª Câmara Cível deste E. Tribunal, que negou provimento à apelação interposta em mandado de segurança preventivo
em face do
Chefe do Setor de Vigilância Sanitária do Município de Vila Velha/ES
, mantendo a validade da RDC nº 327/2019 da ANVISA e concluindo pela ausência de direito líquido e certo da impetrante.

Sustenta a embargante, em síntese, que:
(i)
o acórdão é omisso ao não diferenciar manipulação de produtos e dispensação de produtos industrializados, deixando de enfrentar a ilegalidade da restrição imposta às farmácias com manipulação;
(ii)
a vedação à dispensação de produtos industrializados por farmácias de manipulação afronta a Lei nº 13.021/2014 e a Lei nº 5.991/1973, que autorizam tanto farmácias com quanto sem manipulação a dispensarem medicamentos;
(iii)
a ANVISA extrapolou seu poder regulamentar, impondo restrição não prevista em lei, em afronta ao princípio da legalidade (art. 5º, II e art. 37, caput, da CF);
(iv)
a restrição configura reserva de mercado em favor das drogarias, violando a isonomia, a livre iniciativa e a livre concorrência (art. 170 da CF e Lei nº 13.874/2019);
(v)
a decisão deixou de enfrentar normas federais que regulam a atividade farmacêutica (art. 4º, X da Lei nº 5.991/1973; art. 3º da Lei nº 13.021/2014);
(vi)
há omissão quanto ao reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1341, referente ao princípio da legalidade e limites da RDC nº 327/2019 da ANVISA; e que
(vii)
é imprescindível o enfrentamento da matéria para fins de prequestionamento e eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

C
ontudo, sem razão.

Isso porque, assentou-se no acórdão recorrido que, no
diálogo da
RDC nº 327/2019
com o art.3º da Lei 13.021/2014, que estabelece a definição de farmácia
, se o objetivo é o controle da fonte da matéria-prima,
permitindo somente a comercialização de produtos industrializados autorizados pela ANVISA
,
apenas as farmácias sem manipulação ou drogaria
s
estão autorizados comercializaçã
o dos medicamentos à base de cannabis, porquanto os manipulados não se submetem
ao rigoroso controle e aprovação da Autarquia.
Fabricação e manipulação são processos que não se confundem.

D
efiniu-se, ainda,
inclusive com farta jurisprudência,
que não houve
violação a
parâmetro
s

de legalidade ou constitucionalidade da RDC ANVISA nº 237/19
a afastarem a sua vigência.

A
demais, a pendência de julgamento de repercussão geral no ARE 1.479.210 (Tema 1341) pelo Supremo Tribunal Federal, sem determinação de suspensão nacional dos processos, não impede a tramitação da demanda.

Assim, o objetivo da embargante
não é
sanear
qualquer vício,
mas sim
uma tentativa
de rediscutir
o
mérito do recurso
primitivo
, o que não se permite em sede de aclaratórios,
impondo-se, para tanto, a utilização d
as vias recursais pertinentes a manifestar seu inconformismo e o consequente desejo reformador,
consoante
i
terativa

a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
[...]
.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017).

C
onsoante
também
já sedimentado na jurisprudência
“A
adoção, no acórdão embargado, de posição contrária aos interesses da parte embargante, não autoriza a oposição dos embargos de declaração, porquanto inservível para rejulgamento da matér
ia
(EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgRg no REsp 1420294/CE, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/05/2017, DJe 30/05/2017)
”
,
motivo pelo qual deve ser mantido o voto como lançado.

Ademais,
“O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. [...].
(AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.)”

Decerto, a
s alegações d
o
Embargante mostram-se absolutamente desprovidas de razoabilidade mínima,
bastando a mera leitura do julgado a revelar a
desnecessidade de qualquer esclarecimento
.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra o acórdão recorrido
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.